Tribunal: STF
Processo: ADI 7491
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o art. 2º da Lei 16.826, de 13.1.2019, do Estado do Ceará, que estabelece percentual mínimo de vagas a serem preenchidas exclusivamente por mulheres em concursos públicos da área de segurança pública daquele ente da Federação, com o seguinte teor:



     



     Art. 2º Deverão ser asseguradas vagas mínimas, nos concursos públicos para preenchimento de cargos e funções da área da segurança pública, destinadas exclusivamente a mulheres, em percentual não inferior a 15% (quinze por cento), sendo consideradas para o cálculo mencionado os policiais civis e militares e os agentes penitenciários.



    Alega-se que o dispositivo impugnado possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da Polícia Militar do Estado do Cará. 



    A Procuradoria-Geral da República requereu, em petição protocolada em 1º/12/2023, aditamento da inicial para que seja incluído no pedido cautelar o pleito de suspensão dos concursos públicos para provimento de vagas aos cargos de soldado do quadro de praças e de 2º tenente do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado do Ceará. Considerou que os referidos certames estão em fase final, “já tendo sido realizadas as provas objetivas e discursivas, o exame de saúde e as avaliações psicológica e de capacidade física”, bem como há a “iminência de divulgação dos resultados finais e respectivas homologações dos concursos, e da correspondente convocação dos candidatos aprovados”.



    Restou caracterizado, no juízo cautelar, que os editais apresentam reserva de vagas de um quantitativo limitado para as candidatas do sexo feminino e não a possibilidade de concorrência para a totalidade das vagas. 



    Diante da presença dos requisitos para a concessão da cautelar, deferi, em decisão datada de 7/12/2023, ad referendum, a medida para suspender os concursos públicos para provimento de vagas aos cargos de soldado do quadro de praças e de 2º tenente do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado do Ceará, inaugurados, respectivamente, pelos Editais nº 001/2022 – SSPDS/AESP – Soldado PMCE, de 7.10.2022, e nº 001/2022 – SSPDS/AESP – 2º Tenente, de 20.10.2022, inclusive, a divulgação de resultados, homologações e convocações de candidatos aprovados, até o efetivo julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade .



    Em petição apresentada em 8/12/2023, o Governador do Estado do Ceará ressalta que os referidos certames estão em fase adiantada e que a manutenção da medida cautelar até o julgamento de mérito poderá ocasionar prejuízos decorrentes da paralisação, ocasionando o não preenchimento dos cargos no contexto do planejamento da segurança pública. Com vistas a equacionar a questão, apresenta proposta apta a permitir o prosseguimento dos concursos, sem as restrições de gênero.



    A proposta é no seguinte sentido: “retirada da restrição do percentual constante do art. 2º da Lei Estadual 16.829/2019, com o refazimento e unificação das listagens classificatórias, desde o resultado da 1ª Etapa do Certame, sem distinção de gênero, com o consequente ajuste nas convocações, fase por fase.” 



    Os termos da proposta apresentada pelo Governador do Estado do Ceará indicam a viabilidade de prosseguimento dos concursos, após acertos nas listagens, sem a restrição de gênero na concorrência para a totalidade de vagas. Há, por sua vez, a caracterização de prejuízos decorrentes de atrasos no preenchimento dos cargos. 



    Diante do exposto, autorizo o prosseguimento dos concursos para provimento de vagas aos cargos de soldado do quadro de praças e de 2º tenente do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado do Ceará, inaugurados, respectivamente, pelos Editais nº 001/2022 – SSPDS/AESP – Soldado PMCE, de 7.10.2022, e nº 001/2022 – SSPDS/AESP – 2º Tenente, de 20.10.2022, condicionado aos acertos nas listagens, vedada qualquer restrição de gênero na concorrência para a totalidade de vagas, sem prejuízo da análise do referendo pelo Plenário da Corte 



    À Procuradoria-Geral da República para acompanhar a cumprimento das providências de ajustes para o prosseguimento dos concursos sem restrições de gênero na concorrência para a totalidade das vagas.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente